Tribunal: STM
Processo: 7000224-88.2021.7.00.0000
Classe: HABEAS CORPUS
Relator(a): CARLOS VUYK DE AQUINO
Órgão julgador: CARLOS VUYK DE AQUINO
Órgão colegiado: Superior Tribunal Militar
Data de julgamento: 2021-04-15
Data de publicação: 2021-04-30

Inteiro teor:
Secretaria do Tribunal Pleno

HABEAS CORPUS Nº 7000224-88.2021.7.00.0000
RELATOR: MINISTRO CARLOS VUYK DE AQUINO
PACIENTE: JORGE LUIZ DA CRUZ SILVA
ADVOGADA: ANAMARIA PRATES BARROSO (OAB: DF11218)
IMPETRADO: JUIZ FEDERAL DA JUSTIÇA MILITAR DA 2ª AUDITORIA DA 11ª CJM -
JUSTIÇA MILITAR DA UNIÃO - BRASÍLIA
Extrato de Ata
Órgão Julgador
Data da Sessão
12/04/2021 a 15/04/2021
DECISÃO PROFERIDA
Sob a Presidência do Excelentíssimo Senhor Ministro Gen Ex LUIS CARLOS GOMES
MATTOS, o Plenário do Superior Tribunal Militar, por unanimidade, ratificando a
medida liminar anteriormente indeferida, denegou a ordem de Habeas Corpus,
por falta de amparo legal, nos termos do voto do Relator Ministro CARLOS VUYK
DE AQUINO.
Acompanharam o voto do Relator os Ministros JOSÉ COÊLHO FERREIRA, MARIA
ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA, ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA, LÚCIO
MÁRIO DE BARROS GÓES, JOSÉ BARROSO FILHO, ODILSON SAMPAIO BENZI,
FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO, MARCO ANTÔNIO DE FARIAS, PÉRICLES
AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ, LEONARDO PUNTEL, CELSO LUIZ NAZARETH e
CARLOS AUGUSTO AMARAL OLIVEIRA.
REPRESENTANTE DO MINISTÉRIO PÚBLICO
CLAURO ROBERTO DE BORTOLLI

Documento assinado eletronicamente por CARLOS VUYK DE AQUINO - MINISTRO DO STM, Matricula
1296. Em 28/04/2021 17:50:35.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21500f77fa
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR
HABEAS CORPUS Nº 7000224-88.2021.7.00.0000

RELATOR:
Ministro Ten Brig Ar CARLOS VUYK DE AQUINO.
PACIENTE:
JORGE LUIZ DA CRUZ SILVA.
IMPETRADO:
Juiz Federal da Justiça Militar da 2ª Auditoria da 11ª CJM -
JUSTIÇA MILITAR DA UNIÃO - Brasília.
ADVOGADO:
Dra. ANAMARIA PRATES BARROSO.

EMENTA: HABEAS CORPUS. DEFESA CONSTITUÍDA. TRÁFICO INTERNACIONAL DE
SUBSTÂNCIA ENTORPECENTE. PRISÃO PREVENTIVA. REQUISITOS AUTORIZADORES
PRESENTES. LIMINAR. INDEFERIMENTO. RATIFICAÇÃO. ORDEM DENEGADA. UNANIMIDADE.

O caráter extraordinário de que se reveste a custódia preventiva exige, para a sua
efetivação, a necessária fundamentação, a qual deve apoiar-se em elementos concretos e
ajustados aos pressupostos abstratos definidos nos arts. 254 e 255 do CPPM, sob pena de
violação do Princípio da Presunção de Inocência, haja vista que a segregação cautelar
presume pena não personificada.
Liminar indeferitória ratificada. Denegação da ordem. Decisão por unanimidade.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os ministros do Superior Tribunal Militar, em sessão de
julgamento virtual, sob a Presidência do Ministro Gen Ex LUIS CARLOS GOMES MATTOS, na conformidade do
Extrato da Ata do julgamento, por unanimidade, ratificando a medida liminar anteriormente indeferida,
em denegar a ordem de habeas corpus, por falta de amparo legal.
Brasília, 12 a 15 de abril de 2021.

Ministro Ten Brig Ar CARLOS VUYK DE AQUINO
Relator

RELATOR:
Ministro Ten Brig Ar CARLOS VUYK DE AQUINO.
PACIENTE:
JORGE LUIZ DA CRUZ SILVA.
IMPETRADO:
Juiz Federal da Justiça Militar da 2ª Auditoria da 11ª CJM -
JUSTIÇA MILITAR DA UNIÃO - Brasília.
ADVOGADO:
Dra. ANAMARIA PRATES BARROSO.

RELATÓRIO

Trata-se de Habeas Corpus impetrado pela Defesa constituída do 2º Sgt Aer JORGE LUIZ DA CRUZ SILVA
contra ato do Juiz Federal da Justiça Militar da 2ª Auditoria da 11ª CJM, consubstanciado no indeferimento do
pleito de que fosse oficiada a Autoridade Policial Militar para ultimar a colheita do depoimento do Paciente.

Narra a impetração que foi decretada a custódia preventiva do Paciente em Decisão datada de 16 de março
de 2021 e que, segundo a Defesa do Paciente:

"(...) no decorrer da audiência de custódia, realizada no dia 19/03/2021 (doc. 4), o MM. Juiz
da 2ª Auditoria da 11ª Circunscrição Judiciária Militar, Dr. Frederico Magno de Melo Veras,
deixou claro que, o principal fundamento para manter a prisão preventiva do Paciente, é
o suposto fato de que os investigados pudessem trocar informações entre si, antes que
fossem colhidos os seus interrogatórios, de modo que tal fundamento, na opinião do
magistrado de origem impedia, inclusive, a substituição da prisão preventiva do paciente
pela medidas cautelares diversas da prisão.

Documento assinado eletronicamente por CARLOS VUYK DE AQUINO - MINISTRO DO STM, Matricula
1296. Em 28/04/2021 17:50:35.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21500f77fa
Assim, ao final da audiência de custódia, o eminente magistrado de origem, Dr. Frederico
Magno de Melo Veras, se comprometeu com esta defesa, a rever a necessidade da prisão
preventiva do paciente, após ter sido colhido o seu depoimento.
Ocorre que, em que pese o paciente já estar custodiado desde o dia 18/03/2021, em plena
disposição da autoridade policial e ministerial, para que seja colhido o seu depoimento, até
o presente momento, sequer foi colhida a sua oitiva.".

Nesse contexto, a Defesa requereu ao Juízo apontado coator, em 22 de março de 2021, que se oficiasse a
Autoridade Policial para que fosse colhido o depoimento do Paciente, pleito que foi indeferido nos seguintes
termos, nessa mesma data:

"(...) Verifica-se que a defesa do custodiado Jorge Luiz da Cruz Silva requereu a expedição
de ofício à autoridade policial para que, com urgência, realize a sua oitiva (ev. 93).
Nos autos do PBAC nº 7000255-40.2019.7.11.0011, o MPM, entre outros pedidos, requereu
a prisão dos investigados, bem como os interrogatórios destes.
No IPM nº 7000267-54.2019.7.11.0111, este juízo deferiu o pedido do parquet e concedeu
o prazo de 20 (vinte) dias para a autoridade policial militar concluísse uma série de
diligências.
Por uma circunstância familiar da civil que estava em prisão temporária (filho com séria
suspeita de ser autista, com informe de não estar se alimentando sem a genitora), foi
antecipada a colheita de suas declarações - usou seu direito ao silêncio - e esta foi posta
em liberdade (evento 78).
Neste momento, indefiro o pedido formulado no evento 93, eis que ainda não tenha
escoado nem metade do prazo concedido.".

Por tais motivos, a Defesa afirmou que a prisão cautelar do Paciente constitui constrangimento ilegal
reparável pela via estreita do presente habeas corpus, uma vez que o Magistrado de primeiro grau teria
deixado "(...) claro que a manutenção da prisão preventiva do Paciente somente seria necessária diante do
suposto fato de que os investigados dentre eles, o paciente, pudessem manter contato ou mesmo trocar
informações entre si, com risco eminente de frustrarem investigações futuras.".

A Defesa constituída fez menção à Audiência de Custódia de 19 de março de 2021, quando o Juízo apontado
coator consignou que "(...) nesse primeiro momento, eu acho o que a aeronáutica deve fazer é ouvi (sic) o
mais rapidamente possível e, ouvido o mais rapidamente possível, já não seria o caso de manutenção de
custódia", destacando que, apesar da manifestação do Magistrado de primeiro grau, "(...) até o presente
momento, passados uma semana da sua prisão, ainda não foi ouvido pela autoridade policial.".

Destacou, ainda, o fato de que, a partir da colheita do depoimento da Civil Wilkelane Nonato Rodrigues, o
Juízo indigitado coator revogou a custódia temporária.

A Defesa ainda salientou que:

"(...) estão sendo colhidos depoimentos de investigados e testemunhas que não estão
presos, ou seja, mesmo diante da urgência em se colher o depoimento dos investigados
que estão presos preventivamente, a exemplo do Paciente, a autoridade policial e
ministerial tem realizado oitivas de pessoas que estão em liberdade, o que não se justifica,
sob nenhuma ótica do senso de justiça.".

Por tais razões, entendendo presentes os requisitos do fumus boni iuris e do periculum in mora, bem como
na alegação de que o Juízo a quo assentou que "(...) a prisão preventiva do Paciente "é uma preventiva até
enquanto não forem prestados os depoimentos" (...)", a Defesa requereu a concessão de medida liminar
"(...) para que à Autoridade Policial e ministerial sejam oficiadas, com URGÊNCIA, para que colha a oitiva do
Paciente, 2º Sgt Jorge Luiz da Cruz Silva (...)".

No mérito, requereu a confirmação da "(...) liminar, determinando que à Autoridade Policial e ministerial
sejam oficiadas, para que procedam a oitiva do Paciente, com URGÊNCIA que o caso requer.".

Em Decisão do dia 25 de março de 2021, este Relator indeferiu o pleito liminar por não estarem presentes
os seus requisitos autorizadores.

Documento assinado eletronicamente por CARLOS VUYK DE AQUINO - MINISTRO DO STM, Matricula
1296. Em 28/04/2021 17:50:35.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21500f77fa

As informações foram prestadas pelo Juízo apontado coator em 29 de março de 2021, delas sendo possível
extrair que:

"(...) Em 22 de março de 2021, a Defesa do 2º Sgt JORGE requereu a colheita, com
urgência, do depoimento deste militar no inquérito (evento 93). O pleito foi indeferido, por
se tratar de situação distinta da civil WILKELANE e por não ter escoado sequer metade do
prazo concedido à Autoridade Policial para diligências (evento 96).
Nessa toada, cumpre ressaltar que não há paralelo entre a situação da civil WILKELANE e o
ora paciente.
Por uma circunstância familiar da investigada (filho com séria suspeita de autismo, com
informe de não estar se alimentando sem a genitora), a qual estava em prisão temporária,
foi antecipada a colheita de suas declarações. Tendo usado seu direito ao silêncio, foi posta
em liberdade (evento 78) sob o compromisso de não se comunicar com os demais
envolvidos.
Esclareço que o ato tem como finalidade evitar comunicação entre os investigados e entre
eles e outros eventuais associados ao crime antes de findadas as diligências no Inquérito.
Ressalte-se, no entanto, que a decisão será reanalisada em até 20 dias, prazo idêntico ao
estipulado para as diligências, com possível revogação das prisões.
Registre-se, por oportuno, que, na hipótese de as diligências serem cumpridas antes do
interregno limite, a reanálise da prisão ocorrerá também de forma antecipada. Por outro
lado, eventuais menções em audiência sobre a reanálise da prisão não implicam
imperativa revogação, como pretende o ora impetrante.
Este juízo reitera que toda segregação cautelar será reavaliada e decidida pelo cotejo entre
o caso concreto e os artigos 254 e 255 do CPPM, além dos princípios da razoabilidade e da
proporcionalidade.
Bem assim, elucido que a substituição da prisão por outras medidas cautelares não se
torna por ora razoável, uma vez que as investigações demonstram técnicas elaboradas de
comunicação entre os envolvidos. Entre outros fatos mencionados no inquérito, há
obtenção de celulares em nome de terceiros, uso de aparelhos exclusivamente para o
engendro criminoso, utilização de codinomes e marcação de encontros às escondidas em
motéis para a tratativa do tráfico.
Em adendo, como forma de subsidiar a análise da presente ação constitucional, indico
parte dos documentos constantes do compartilhamento de provas, segundo o rol
exemplificativo abaixo em relação ao paciente, todos presentes no evento 153, do IPM:
1. Informações de veículos vinculados ao 2º Sgt JORGE (doc. 3, p. 73-78);
2. OCR sobre possíveis encontros do 2º Sgt JORGE com os militares TC PIOVESAN, 2º Sgt
MANOEL, 2º Sgt DAVIDSON, 2º Sgt MARCIO (doc. 3, p. 82-88);
3. OCR sobre possível encontro entre o TC PIOVESAN e o 2º Sgt JORGE às vésperas da
viagem ao Azerbaijão (doc. 3, p. 92-93);
4. OCR sobre possível encontro entre o 2º Sgt JORGE, 2º Sgt DAVIDSON e 2º Sgt MARCIO
em16/06/19 (doc. 4, p 10-14);
5. OCR sobre possível encontro do 2º Sgt JORGE com o TC PIOVESAN e o 2º Sgt MANOEL, às
vésperas da viagem a Sevilha/Espanha (doc. 4, p. 11-16);
6. OCR sobre movimentação suspeita no dia da viagem para Sevilha/Espanha do 2º Sgt
JORGE (doc. 4, p. 19-21);
7. Movimentações atípicas do 2º Sgt JORGE, 2º Sgt MARCIO e WILKELANE após a prisão na
Espanha do 2º Sgt MANOEL (doc. 4, p. 28-36);
8. Tópico da PF sobre o 2º Sgt JORGE (doc. 12, p. 30-51);
9. Informações da PF sobre o 2º Sgt JORGE (doc. 13, p. 24-30);
10. Análise de contatos dos investigados com números do 2º Sgt JORGE (doc. 13, p. 49; e
doc. 16, p. 1-2);
11. Relação entre o 2º Sgt DAVIDSON e o 2º Sgt JORGE (doc. 16, p. 14-15);
12. Análise de arquivos do celular obtidos junto à Apple Computer Brasil Ltda. (docs. 16 a
18);
13. Laudos técnicos e análise de três pen drives e dois aparelhos eletrônicos do 2º Sgt
JORGE (docs. 20 a23).
Outrossim, sem que haja mera repetição dos argumentos expendidos na decisão, faz-se
necessário um esclarecimento sobre a alínea "e", do art. 255 do CPPM. Nesse particular,

Documento assinado eletronicamente por CARLOS VUYK DE AQUINO - MINISTRO DO STM, Matricula
1296. Em 28/04/2021 17:50:35.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21500f77fa
trata-se de militar de carreira e com considerável experiência de caserna, cujos indícios
indicam ser o principal articulador da empreitada criminosa no âmbito das Forças Armadas,
recrutando militares para a associação criminosa e realizando a intermediação entre os
donos do entorpecente e os militares. Forçoso reconhecer, portanto, a necessidade da
privação de liberdade a fim de manter os princípios da hierarquia e disciplina, uma vez que
suas condutas podem influenciar militares à prática de outros crimes ou à omissão de
informações a respeito dos delitos ainda sob apuração.".

Em Parecer do Vice-Procurador-Geral da Justiça Militar Dr. Clauro Roberto de Bortolli, a Procuradoria-Geral da
Justiça Militar manifestou-se pelo:

"(...) conhecimento do presente Habeas Corpus e pela denegação da Ordem, confirmando-
se a liminar proferida, uma vez que a decisão impugnada mostra-se, no atual momento,
proporcional, razoável e, principalmente, necessária, frente a complexa investigação que
(ainda) se desenrola".

É o Relatório.

VOTO

O habeas corpus é ação cabível no presente caso, pelo que, preenchidos os requisitos de admissibilidade,
deve ser conhecido.

Trata-se de Habeas Corpus impetrado pela Defesa constituída do 2º Sgt Aer JORGE LUIZ DA CRUZ SILVA
contra ato do Juiz Federal da Justiça Militar da 2ª Auditoria da 11ª CJM, consubstanciado no indeferimento do
pleito de que fosse oficiada a Autoridade Policial Militar para ultimar a colheita do depoimento do Paciente.

Não assiste razão ao Impetrante.

Consoante a redação do artigo 5º, inciso LXVIII, da Constituição Federal, e do art. 466 do CPPM, "Conceder-
se-á habeas corpus sempre que alguém sofrer ou se achar ameaçado de sofrer violência ou coação em sua
liberdade de locomoção, por ilegalidade ou abuso de poder".

O bem jurídico tutelado, portanto, é a liberdade de locomoção, o direito de ir, vir ou ficar. Na lição de José
Frederico Marques (Elementos de Direito Processual Penal. Forense. São Paulo. 1965. v. 4. p. 383):

"(...) incluindo a Constituição, o direito de ir e vir, entre um dos direitos concernentes à
liberdade, que deve ser tutelado e assegurado, violá-lo ou pô-lo em perigo, por ilegalidade
ou abuso de poder, será atentar contra a própria Constituição. Daí, o habeas corpus como
instrumento ou meio destinado a prevenir a irregularidade constitucional, ou a restaurar a
situação que se apresenta como lesiva do ius libertatis constitucionalmente proclamado."
(Grifo nosso).

Ainda percorrendo a seara doutrinária, Heráclito Antônio Mossin (Habeas Corpus: antecedentes históricos,
hipóteses de impetração, processo, competência e recursos, modelos de petição, jurisprudência. 5ª ed.
Atlas. São Paulo. p. 64) justifica que:

"(...) a ilegalidade a que se refere o legislador constitucional deve ser estendida a todo ato
ou ação que se promova contrariamente ao que está instituído em lei, ou que seja
excedente ao seu teor. Assim sendo, a ilegalidade pode traduzir arbitrariedade, quando se
revela um excesso de autoridade ou a prática de ato abusivo ou não autorizado
legalmente. Portanto, desde que o ato coativo ou ameaçado de sê-lo, em sentido amplo,
não encontra parâmetro ou suporte legal é ele ilegal, passível de ser corrigido pelo remédio
heróico do habeas corpus (...)".

Na espécie, a ilegalidade apontada pela Defesa do Paciente diz respeito ao indeferimento da colheita de
depoimento do Paciente pelo Encarregado do Inquérito Policial Militar que investiga o suposto tráfico de
entorpecentes em aeronave da Força Aérea Brasileira, que culminou com a própria prisão preventiva do 2º
Sgt Aer JORGE LUIZ DA CRUZ SILVA.

Documento assinado eletronicamente por CARLOS VUYK DE AQUINO - MINISTRO DO STM, Matricula
1296. Em 28/04/2021 17:50:35.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21500f77fa

De fato, o caráter extraordinário de que se reveste a custódia preventiva exige, para a sua efetivação, a
necessária fundamentação, a qual deve apoiar-se em elementos concretos e ajustados aos pressupostos
abstratos definidos nos arts. 254 e 255 do CPPM, sob pena de violação do Princípio da Presunção de
Inocência, haja vista que a segregação cautelar presume pena não personificada.

Conforme fundamentado por ocasião da Decisão na qual indeferi o pleito liminar:

"(...) Como cediço, o deferimento do pleito antecipatório somente se justifica quando
presentes, cumulativamente, a plausibilidade jurídica (fumus boni juris) e a possibilidade
de lesão irreparável ou de difícil reparação (periculum in mora).
Na espécie, analisando a fundamentação expendida na Decisão que determinou a prisão
preventiva do Paciente 2º Sgt Aer JORGE LUIZ DA CRUZ SILVA, bem como, e
principalmente, nas manifestações da Defesa, do Ministério Público Militar e do próprio
Juízo apontado coator por ocasião da Audiência de Custódia realizada em 19 de março de
2021, ainda que se faça a ressalva do caráter satisfativo do pleito liminar, não é possível
identificar, em preliminar análise, a presença desses requisitos, tampouco de ilegalidade
ou abuso de poder no Despacho de 22 de março de 2021 no qual o Magistrado indeferiu o
pleito defensivo para que fosse oficiada a Autoridade Policial com vistas a colher o
depoimento do Paciente.
Para chegar a essa conclusão, basta verificar que o pleito pretendido nesta sede tem
estreita ligação com a própria decretação da custódia cautelar do Paciente, na medida em
que, conforme destacado pela Defesa do militar, teria ficado claro que "(...) a manutenção
da prisão preventiva do Paciente somente seria necessária diante do suposto fato de que
os investigados dentre eles, o paciente, pudessem manter contato ou mesmo trocar em
informações entre si, com risco eminente de frustrarem investigações futuras.". Portanto,
segundo a ótica defensiva, o cerceamento da liberdade estaria condicionado à colheita do
depoimento do 2º Sgt Aer JORGE LUIZ DA CRUZ SILVA, circunstância que justificaria a
urgência desse desiderato junto à Autoridade Policial, pois, citando como exemplo a Civil
Wilkelane Nonato Rodrigues, a referida investigada teve revogada a sua prisão temporária
tão logo inquirida.
Todavia, a premissa com base na qual a Defesa se escudou é de todo equivocada,
mormente porque, quando muito, o que se identifica dos autos é que, a partir do
depoimento do Paciente será reavaliada a necessidade de manutenção da constrição,
cabendo ao Juízo de primeiro grau, apontado coator, decidir sobre a conveniência ou não
da medida extrema que, se for ratificada, por certa, restará devidamente fundamentada
nos seus requisitos autorizadores previstos na legislação de regência, a saber, os arts. 254
e 255 do Código de Processo Penal Militar.
Vale dizer que a análise detida da citada Audiência de Custódia feita por este Relator
revelou sim o compromisso do Magistrado de primeiro grau com a reavaliação da prisão
decretada tão logo fossem prestados os depoimentos, jamais com a soltura do Paciente,
tendo sido destacado, ainda, que a medida extrema por ele decretada teve razão e
fundamentos bem delineados nas alíneas "a", "b" e "e" do artigo 254 do Código de
Processo Penal Militar. O Juízo apontado coator ainda ressaltou a manutenção dos
princípios da hierarquia e da disciplina castrenses, notadamente pela grave e negativa
repercussão da conduta em face desses pilares de índole constitucional.
Oportuno salientar que a Defesa ainda fez menção à possibilidade de adoção de medidas
cautelares, principalmente a de proibição de comunicação entres os investigados, porém, o
Magistrado de primeiro grau registrou na citada Audiência de Custódia que havia perdido a
confiança na eficácia dessa medida a partir da análise das investigações conduzidas pelo
Órgão ministerial e pela Autoridade Policial Militar, relacionadas ao afastamento dos dados
telefônicos e telemáticos, além de outras diligências.
Nada obstante, o Despacho contra o qual se insurgiu a Defesa do Paciente salientou que
"(...) No IPM nº 7000267-54.2019.7.11.0111, este juízo deferiu o pedido do parquet e
concedeu o prazo de 20 (vinte) dias para a autoridade policial militar concluísse uma série
de diligências.". O referido prazo é consentâneo com aquele estabelecido na própria
decretação da prisão preventiva, oportunidade na qual o Juízo apontado coator também
limitou a segregação em 20 (vinte) dias.
Por outro lado, a despeito da alegação defensiva de que estariam sendo "(...) colhidos

Documento assinado eletronicamente por CARLOS VUYK DE AQUINO - MINISTRO DO STM, Matricula
1296. Em 28/04/2021 17:50:35.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21500f77fa
depoimentos de investigados e testemunhas que não estão presos (...)", em detrimento da
urgência "(...) em se colher o depoimento dos investigados que estão presos
preventivamente, a exemplo do Paciente (...)", ainda assim, não vislumbro motivos para o
acolhimento do pleito defensivo, mormente porque, a uma, a Defesa não comprovou tal
alegação.
Além disso, considerando a data do cumprimento do mandado de prisão, em 18 de março
de 2021, novamente faço menção de decretação da custódia cautelar de 16 de março de
2021, na qual o Juízo apontado coator registrou que a medida seria "(...) reanalisada no
prazo de 20 (vinte) dias (...)", o que demonstra, a toda evidência, não só o absoluto zelo
com que o Magistrado de primeiro grau vem conduzindo o feito, como também evidencia a
inexistência de ilegalidade ou abuso de poder no não acolhimento do pleito defensivo.
Por tais motivos, não identifico presentes os requisitos autorizadores da tutela de urgência.
Diante do exposto, INDEFIRO o pleito liminar requerido pela Defesa constituída do Paciente
2º Sgt Aer JORGE LUIZ DA CRUZ SILVA, por não estarem presentes os seus requisitos
autorizadores, com fulcro no artigo 91, § 1º, do Regimento Interno do Superior Tribunal
Militar.".

Os fundamentos expendidos por ocasião do indeferimento da liminar aliados às Informações prestadas pela
Autoridade apontada coatora revelam-se suficientemente aptos não só à confirmação da Decisão na qual
indeferi o pleito antecipatório, como também para a denegação da ordem, pois a Defesa constituída partiu
do pressuposto equivocado de que, tal como ocorreu com a Civil Wilkelane Nonato Rodrigues, a tomada de
depoimento do Paciente conduziria, necessariamente, à revogação da sua custódia cautelar, fato que, em
absoluto, condiz com a realidade.

Afinal, basta verificar o andamento processual do Pedido de Prisão Preventiva nº 7000066-
91.2021.7.11.0011 para identificar que o Magistrado apontado coator proferiu Decisão do dia 6 de abril de
2021 mantendo a prisão preventiva do 2º Sgt Aer JORGE LUIZ DA CRUZ SILVA, com base no "(...) art. 5º, LXI,
da CF c/c arts. 254 e 255, alíneas "a", "b" e "e", do CPPM (...)", firme na convicção de que:

"(...) Quanto ao 2º Sgt JORGE LUIZ DA CRUZ SILVA, este teria atuado em pelo menos duas
viagens internacionais como intermediário entre os fornecedores dos entorpecentes e o 2º
Sgt MANOEL. Como se pode depreender dos autos, os Sgts JORGE LUIZ e MANOEL se
encontraram exatamente na véspera de ambos os voos internacionais (ocorridos em
30/04/19 e 24/06/19), momento em que possivelmente foram dadas orientações de
transporte e ocultação da droga ao militar que realizou a viagem. Bem assim, o 2º Sgt
JORGE LUIZ trocou seu celular, por meio do qual mantinha contato com o celular
desaparecido do 2º Sgt Manoel, exatamente na data da prisão realizada em
Sevilha/Espanha, indicando sua intenção de se desfazer de material probante. Há, ainda,
incompatibilidade entre o patrimônio auferido pelo militar e os valores por ele recebidos da
Aeronáutica e demais funções comissionadas, como a obtida pelo cargo na Secretaria de
Esporte e Lazer do Distrito Federal (v. IPM/evento 153, doc. 3, fls. 73-93; doc. 4, fls. 10-36;
doc. 12, fls. 30-51; doc. 13, fls. 24-49; docs. 16 a 18; e docs. 20 a 23). Oportuno salientar
que as novas diligências têm reforçado a conexão existente entre este Sargento e outros
envolvidos nos crimes, como o 2º Sgt DAVIDSON BARBOSA PINHO e os civis MÁRCIO
MOUFARREGE e MARCOS DANIEL PENNA BORIA RODRIGUES GAMA, supostos fornecedores
dos entorpecentes".

Além disso, pedido idêntico ao do presente Habeas Corpus foi efetuado pela Defesa do Paciente perante o
Juízo de primeiro grau, sendo oportuno destacar que, em Despacho proferido no dia 29 de março de 2021,
foi indeferido o:

"(...) requerimento da defesa do custodiado Jorge Luiz da Cruz Silva (ev. 144), eis que cabe
ao encarregado do IPM, diante dos elementos de provas colhidos até o presente momento,
dentro do prazo fixado para as diligências, decidir sobre a ordem em que as oitivas dos
investigados dos investigados ocorrerão.".

Conforme destacou o Custos Legis:

"(...) 3. ​Primeiramente, temos que o presente Remédio Heroico deve ser conhecido,

Documento assinado eletronicamente por CARLOS VUYK DE AQUINO - MINISTRO DO STM, Matricula
1296. Em 28/04/2021 17:50:35.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21500f77fa
porquanto presentes os pressupostos jurídicos para tanto. No mérito, deve ser denegada a
ordem, dado que inexiste qualquer ilegalidade e/ou constrangimento ilegal na decisão do
Juiz Federal da Justiça Militar da União da 2ª Auditoria da 11ª CJM, no sentido de não
determinar à Polícia Judiciária Militar a antecipação (urgência) da coleta do depoimento do
Paciente, fato que, ao viso dos Impetrantes, seria determinante para a continuidade do
cerceamento cautelar do 2º Sargento Jorge Luiz, pois, nos seus exatos dizeres, (...) a
autoridade coatora deixou consignado que, após prestar depoimento, não mais seria
necessário manter a sua custódia cautelar (...). (Arquivo 1-INIC do evento1)
4. No ponto, há de se destacar, como bem lançado na decisão que indeferiu o pleito
liminar, que tal afirmativa defensiva resta equivocada, pois a Autoridade Judiciária deixou
consignado que, a partir da efetivação da tomada do depoimento do Paciente, será
efetuada uma reavaliação da necessidade de manutenção da prisão preventiva decretada,
o que não importa - por si só - na pronta soltura do Paciente, cabendo grifar que não se
verifica, diante dos fundamentos expendidos pela Autoridade Judiciária, qualquer mácula
no decreto prisional que determinou a constrição da liberdade do 2º Sargento da
Aeronáutica Jorge Luiz da Cruz Silva.
5. Feito o registro, verifica-se que o cerne da questão está jungido unicamente ao pedido
de urgência para a coleta do depoimento do ora Paciente. Não se busca, no presente
Remédio Heroico, salvo melhor juízo, a revogação da prisão preventiva decretada, com a
consequente soltura do citado graduado.
6. E, nessa questão específica do mandamus, como já alinhavado, temos que deva ser
denegada a ordem, pois se mostra absolutamente razoável o prazo de 20 (vinte) dias
fixado pela Autoridade Judiciária, para a realização de inúmeras diligências (dentre as quais
a coleta do citado depoimento é só mais uma), em uma investigação que se mostra
deveras complexa, cabendo grifar que a prisão do 2º Sargento Jorge Luiz se deu em 18 de
março de 2021, ou seja, ainda há um razoável interregno temporal até o escoamento do
prazo fixado pelo Juiz Federal da Justiça Militar da União da 2ªAuditoria da 11ª CJM, não
havendo que se falar, portanto, em qualquer constrangimento ilegal no indeferimento do
pedido de urgência, efetuado pela defesa constituída do Paciente.
7. Acresço que, por óbvio, a ordem das diligências a serem encetadas pela Polícia Judiciária
Militar deverão ser determinadas de acordo com os critérios de conveniência e
oportunidade, a serem estabelecidas pela própria autoridade encarregada da investigação.
Vale dizer: o interesse que vigora, para o estabelecimento de uma sequência temporal
para o cumprimento das diligências, é o da investigação e não o do investigado, como se
está pretendendo fazer valer, com o manejo do presente mandamus.
8. Nesta toada, irreprochável o contido em despacho do Juiz Federal da Justiça Militar da
União da 2ª Auditoria da 11ª CJM, que se vê no evento 146 do Pedido de Prisão Preventiva
nº 7000066-91.2021.7.11.0011, ao indeferir novo pedido de urgência efetuado pela defesa
do 2º Sargento Jorge Luiz, (...) eis que cabe ao encarregado do IPM, diante dos elementos
de provas colhidos até o presente momento, dentro do prazo fixado para as diligências,
decidir sobre a ordemem que as oitivas dos investigados ocorrerão (...)".

Por tais motivos, não se identificam ilegalidade ou abuso de poder praticados pela Autoridade apontada
coatora aptos a justificar a concessão da ordem.

Diante do exposto, ratificando a medida liminar anteriormente indeferida, denego a ordem de habeas
corpus, por falta de amparo legal.